Tribunal: TJPA
Processo: 0021319-47.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021319-47.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: SANDRA MARIA SALES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE EXCLUDENTE PARA AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à parte autora, em razão de acidente ocorrido em via pública devido à falta de conservação e sinalização adequada.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de comprovação de culpa específica e nexo causal, além da suposta desproporcionalidade dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a necessidade de comprovação de culpa do ente público e o nexo causal, bem como se houve omissão na fixação da atualização da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do ente público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, cabendo ao réu demonstrar a existência de excludente para afastar o dever de indenizar.

5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão, analisando os argumentos apresentados e destacando a ausência de sinalização da obra como fator determinante para a responsabilidade do Município.
6. O quantum indenizatório foi fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.
7. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade civil do ente público por omissão é objetiva, sendo necessária a comprovação do dano e do nexo causal, cabendo ao réu a demonstração de excludente para afastar o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1793661/RJ; STJ, REsp 1185226/RJ; STJ, AgRg no AREsp 192699/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face do Acórdão de (ID. nº 22929083), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material movida por
SANDRA MARIA SALES OLIVEIRA.

Inconformado com a decisão, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, especialmente no que tange à responsabilidade por omissão. Argumenta que a demonstração de culpa específica é imprescindível, nos termos do artigo 186 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, assevera que o acórdão não analisou sua alegação de que a negligência do ente público jamais foi comprovada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a responsabilidade estaria configurada pela teoria do risco administrativo, sem especificar concretamente as circunstâncias que comprovariam a suposta omissão.

Ademais, o embargante alega que outro ponto não abordado no acórdão diz respeito à ausência de provas que demonstrem o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao Município e o acidente relatado pela autora.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade dos valores indenizatórios arbitrados, bem como a omissão do julgado quanto à atualização da condenação.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23664044).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço
,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

Como bem destacado na decisão embargada, que é

cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Destaco, ainda, que o artigo 37, § 6º, da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Assim, para que pudesse ser afastada a responsabilidade do ente público, necessária a demonstração da existência de excludente de ilicitude de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou ainda de terceiros.

Em relação ao tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
. 4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Desse modo, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, somente se exonerando se provar que o evento lesivo foi provocado pela própria vítima, por terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, conforme apontado pelo Juízo de Origem, a autora buscou a responsabilização objetiva por omissão do ente público,
por sua conduta negligente ao retirar a parada de ônibus do lugar e deixar restos de ferro fincados na calçada, não cumprindo com a sua obrigação de conservar a via pública.

Quanto à alegação recursal de ausência de comprovação dos fatos narrados, a sentença ora recorrida devidamente destacou que, em sede de contestação,
o réu admitiu que o local em que a autora caiu estava em reforma e que a faixa de isolamento foi retirada por vândalos.

Ademais, a autora juntou fotos dos restos de ferro na calçada, assim como dos danos causados em razão da queda, quais sejam luxação no braço direito e entorse no joelho, corroborado pelos laudos médicos.

Isto é, incontroverso o ato da administração negligente de conservação da via pública, o qual prejudicou a autora, ora embargada.

Na hipótese, seria obrigação da Municipalidade realizar serviço de fiscalização e manutenção da via, não tendo sido demonstrado pelo embargante que havia sinalização adequada para alertar a reforma na parada de ônibus ou a existência de quaisquer perigos para os transeuntes.

Acerca da sinalização de vias públicas, para o caso de obra, ou evento que comprometa a circulação de pedestres ou veículos, o Código de Trânsito Nacional estabelece,
verbis:

“Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.

Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Nessa perspectiva, não se desincumbindo o embargante de demonstrar que havia sinalização do local, obrigação essa do ente público, e afastada a ocorrência de ato do próprio ofendido que contribuísse para o acidente, resta configurado o nexo de causalidade entre a omissão do ente municipal e o evento causador do dano a autora/embargada.

Dessa maneira, o conjunto probatório se revela incapaz de afastar o dever de indenizar da parte ora embargante.

Logo, na espécie, o dano e a relação de causalidade estão claramente demonstrados, pelo que não há dúvidas da responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados em virtude de sua conduta negligente e imprudente.

A decisão embargada está devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público, bem como na teoria do risco administrativo, se apresentando em sintonia com a jurisprudência do C. STJ. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. BUEIRO COM TAMPA SOLTA. CALÇADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO
. SOLIDARIEDADE PASSIVA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2.
A ação de reparação de danos é fundada em acidente sofrido pela autora, ao transitar pela calçada de via pública, quando "caiu em uma tampa solta de bueiro de esgotamento público, em função do que sofreu diversos hematomas e ficou repleta de dejetos e coliformes fecais que puseram em risco a sua já precária saúde, debilitada por leucemia crônica atestada nos autos" (sentença, fl. 150). 3. O Município é também parte legítima para responder integralmente pelos danos causados, isso porque a calçada é conceituada pelo CTB como "parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins" (anexo I). 4. Compete-lhe assegurar o trânsito de pedestres nas vias urbanas, responsabilizando-se, no caso, por não garantir a segurança na via pública, nos termos do artigo 1º, § 3º, do CTB. Precedente: REsp 474.986/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 24/02/2003
. 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ - REsp: 1185226 RJ 2010/0047757-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2010)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. BUEIRO. QUEDA. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS morais.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DIVERGINDO DO EMINENTE RELATOR. (STJ - AgRg no AREsp: 192699 PA 2012/0126110-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)

Da mesma forma, em casos análogos, pronuncia-se esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES.
ACIDENTE EM BUEIRO ABERTO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. CABIMENTO DE DANO MORA
L LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA 1- Sentença com parcial procedência do pedido do autor, condenando o Município de Belém à indenização de danos morais e lucros cessantes; 2-
Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado (art. 94, do CTB); 3- Configurada a omissão da Administração, o que enseja a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, eis que evidenciado o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido
; 4- Os lucros cessantes devem ser reduzidos conforme as provas colacionadas; 5-
No caso em apreço, considera-se razoável e justo o valor arbitrado na r. sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os danos morais, que não serve como fonte de enriquecimento e exerce função penalizadora para o apelante
; 6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0342276-20.2016.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÕES CIVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DANO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS
. CULPA CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
QUEDA EM BUEIRO
. ÓBITO DA CRIANÇA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DOS REQUERENTES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E DA PONTE E IRMÃO E CIA LTDA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE JONAS SILVA COELHO E MARLENE BATISTA DE MORAES CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, o óbito do menor WELLINGTON CAUÃ DE MORAES COELHO resta devidamente comprovado nos autos, haja vista que os boletins de ocorrência relatados pelos policiais Roberto Fernandes Siqueira e Marlene Batista de Moraes (fls.29/30), indicam que estes encontraram o corpo da criança no final de uma galeria de esgotos, a aproximadamente 300 metros do local onde teria caído. 2. Primeiramente, no que tange à alegação de caso fortuito e força maior feita pelos requeridos, aduzir que as fortes chuvas que ocorrem em nossa região e um bueiro construído sem autorização do poder público, bem como a omissão da municipalidade em não oferecer as condições básicos de saneamento à população, não podem ser enquadradas em hipóteses de caso fortuito e força maior, dada a ausência imprevisibilidade, bem como porque existia clara possibilidade de serem evitados. 3.
Pois bem, sabe-se que é dever do Poder Público manter as suas vias públicas em condições adequadas para a circulação, tanto de pedestres, como de automóveis, porém, necessário ponderar que a responsabilidade do Ente Público, em caso de omissão depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Nesse contexto, ao meu sentir as provas dos autos indicam que houve omissão genérica, culposa, do Município demandado
. 4. Da leitura dos autos fica evidente que os moradores da Rua Pau D?Arco, em diversas ocasiões, pediram providências ao Município de Ananindeua quanto à execução do projeto de macrodrenagem, terraplanagem, pavimentação e esgotamento sanitário, conforme documentos de fls. 44/48, o que faz concluir que não cabe a alegação de desconhecimento do poder público quanto aos problemas de saneamento básico existentes no referido local. 5. As fotos (fl. 66) do local do acidente tiradas antes do fato demonstram o descaso do poder público com a localidade, uma vez que a rua Pau D?Arco encontrava-se claramente desprovida de saneamento básico, com bueiro exposto, realidade que ao meu ver configurava risco iminente à integridade física dos cidadãos que lá transitavam, mesmo após diversas reclamações dos seus moradores. 6.
Desse modo, ao meu sentir, restou demonstrada a responsabilidade do Município de Ananindeua, tendo em vista sua omissão ao não promover a devida realizar obras necessárias à implantação do saneamento básico necessário, bem como por não atentar para conservação das vias públicas, mesmo após os protestos da comunidade local, estando, assim, demonstrado, o nexo de causalidade entre a omissão do poder público e o dano ocorrido
. 7. In casu, verifico que ficou demonstrado que a empresa recorrente foi a responsável pela construção do bueiro onde menor caiu, mesmo sem possui autorização dos órgãos públicos. 8. Segundo consta dos autos, a empresa em questão edificou um muro no terreno por onde corria a drenagem da água, fechando a via pública, porém, pelo fato de tal obra gerar alagamento próximo à empresa, esta acabou por abrir um bueiro sem planejamento e sem a autorização os órgãos públicos responsáveis, que causava de forma permanente, risco à integridade física de qualquer pessoal que viesse transitar perto deste. 9. Em que pese a empresa alegue não ter sido o responsável pela construção do referido bueiro, observo que em momento algum apresentou prova que comprovasse sua alegação, inclusive, apesar de devidamente intimada, sequer compareceu à audiência de instrução (fls. 251/253), com o fim de esclarecer possíveis pontos controvertidos da causa. 10. Dessa forma, o óbito do menor guarda íntima relação com o bueiro aberto pela empresa recorrente, uma vez que foi feito sem autorização do poder público e sem atender qualquer padrão de segurança para os moradores que por lá transitavam. Nesse viés, caso o mencionado bueiro tivesse sido construído dentro dos padrões indicados, o sinistro certamente não teria ocorrido. 11. Em relação à culpa concorrente dos pais, entendo que esta não restou configurada. 12. Danos morais e materiais reformados diante do não reconhecimento da culpa concorrente. (TJ-PA - AC: 00023081020128140006 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/02/2019)

Portanto, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, constato que a decisão deve ser mantida.

Quanto à proporcionalidade do quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não comporta alteração, pois resta em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições da requerente e do requerido, tendo em vista se tratar de Prefeitura Municipal, a gravidade do dano, além do caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

No tocante ao dano material, não há que se falar em ausência de provas, uma vez que sua comprovação restou evidenciada nos autos por meio da nota fiscal referente à aquisição da tipoia e da medicação, devidamente acostadas às fls. 31/33. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora demonstrar o prejuízo material suportado, o que, no presente caso, foi satisfatoriamente cumprido.

Com a mesma perspectiva e valores indenizatórios similares, já decidiu esta Corte: APELAÇÃO CÍVEL: 0342276-20.2016.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público; 00492473620128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022; 00115278220038140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/01/2018; entre outros julgados.

No que tange às verbas consectárias, ressalto que, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações indenizatórias por danos morais e materiais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54. Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada a partir da data do arbitramento, conforme estabelece a Súmula 362. Os índices de correção do débito e as taxas de juros aplicáveis deverão observar os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 – Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.146/MG – Tema 905). Logo, no mesmo sentido da decisão.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/05/2025